Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, deve a apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput, do estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que a parte apelante deixara de comprovar, no ato da interposição do recurso[1], o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, pois colacionara a guia de recolhimento no dia subsequente ao aviamento do apelo, quando recolhera somente o equivalente ao preparo na forma simples. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do instrumento por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de promover e acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o apelo não fora eficazmente preparado, assinalo à apelante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para complementar o recolhimento promovido, à medida em que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26548898.